Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. G44 BRASIL S.A. INVESTIMENTO. PROMESSA DE LUCRO MENSAL DE 10% SOBRE O CAPITAL INVESTIDO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. POSSÍVEL “ESQUEMA PONZI”. NULIDADE CONTRATUAL CONSTATADA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VALORES PAGOS A TÍTULO DE RENDIMENTO. ABATIMENTO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar os réus, ora apelantes, a restituir ao autor, ora apelado, a importância de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com acréscimo de juros de 1% ao mês e de correção monetária desde a data de cada desembolso.
2. A Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, por ocasião do julgamento do IRDR n. 20, concluiu que se aplicam "as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’".
3. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes pelas rés, no patamar mensal de 10% (dez por cento) sobre o capital investido, sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951.
4. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”.
5. Constatada a ilicitude do objeto da contratação firmada pelo autor, ora apelado, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil, é imperiosa a declaração de nulidade desse negócio jurídico, com retorno dos contratantes ao status quo ante.
6. Os valores eventualmente pagos pelas rés ao investidor, a título de supostos rendimentos financeiros, devem ser decotados do montante a ser restituído, sob pena de indevido enriquecimento sem causa da parte apelada, que é vedado pelo art. 884 do Código Civil. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.